Tribunal: STF
Processo: HC 86630
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: I. Denúncia: inépcia: preclusão inexistente, quando argüida
   antes da sentença.
A jurisprudência predominante do STF
   entende coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia,
   quando só aventada após a sentença condenatória (precedentes); a
   orientação não se aplica, porém, se a sentença é proferida na
   pendência de "habeas-corpus" contra o recebimento da denúncia
   alegadamente inepta.
II. Denúncia: quadrilha: imputação
   idônea.
 1. O crime de quadrilha se consuma, em relação aos
   fundadores, no momento em que aperfeiçoada a convergência de
   vontades entre mais de três pessoas, e, quanto àqueles que venham
   posteriormente a integrar-se ao bando já formado, no momento da
   adesão de cada qual; crime formal, nem depende, a formação
   consumada de quadrilha, da realização ulterior de qualquer delito
   compreendido no âmbito de suas projetadas atividades criminosas,
   nem, conseqüentemente, a imputação do crime coletivo a cada um
   dos partícipes da organização reclama que se lhe possa atribuir
   participação concreta na comissão de algum dos crimes-fim da
   associação.
2. Segue-se que à aptidão da denúncia por
   quadrilha bastará, a rigor, a afirmativa de o denunciado se ter
   associado à organização formada de mais de três elementos e
   destinada à prática ulterior de crimes; para que se repute idônea
   a imputação a alguém da participação no bando não é necessário,
   pois, que se lhe irrogue a cooperação na prática dos delitos a
   que se destine a associação, aos quais se refira a denúncia, a
   título de evidências da sua formação anteriormente
   consumada".
4. Precedente: HC 70.290, Pl., 30.6.93, Pertence,
   RTJ 162/559.
III. Prisão preventiva: excesso de prazo
   superado: é da jurisprudência do Supremo Tribunal que, com a
   superveniência da sentença condenatória - que constitui novo
   título da prisão, encontra-se superada a questão relativa ao
   antecedente excesso de prazo da prisão.
IV. Habeas corpus:
   indeferimento.